Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-84.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA. 30% DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.
4. É indevida a redução dos alimentos definitivos fixados na sentença quando ausente prova da incapacidade contributiva do alimentante, sob pena de privar os alimentandos do mínimo necessário à subsistência condigna com sua condição social e desenvolvimento pleno.
5. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida.